Tribunal: TJPA
Processo: 0809530-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809530-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente responde há dois anos por processos do crime de tráfico.

2. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo primeiro dia e finalizada aos treze dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Antônio Wilson Luz Assunção
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos do Processo nº 0800927-17.2022.8.14.0059.

Consta da impetração, ao paciente fora imputada a prática do delito previsto no tipo penal descrito no artigo 33 “
caput
” da Lei nº. 11.343/2006.

Que nos termos da denúncia, os investigadores lotados no município de Soure/PA iniciaram uma investigação "
a fim de realizar levantamento de pontos de venda e consumo de drogas, conhecidas como 'bocas de fumo'
".

Aduz que nesse sentido, verificaram que um dos bairros onde estavam ocorrendo movimentações de venda de drogas era o Umirizal e que o denunciado Antonio Wilson seria um dos responsáveis por essa comercialização das drogas naquele mencionado bairro.

Que diante disso, a autoridade policial determinou que os investigadores da Delegacia ficassem observando a movimentação no imóvel em que reside o denunciado.

Destaca a digna Defensora, que como foi constatada intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo da casa do Sr. Antonio Wilson, foi determinado o ingresso no imóvel, local em que foram encontradas duas trouxas de saco plástico contendo "petecas" (144 porções) de substância semelhante à droga conhecida por OXI, além de pequena quantidade de dinheiro.

Que a denúncia foi recebida em 07.11.2022. O réu foi regularmente citado e apresentou Resposta à Acusação. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26.04.2023, após, houve apresentação de memoriais orais.

Em ato contínuo, a Magistrada julgou procedente o constante na denúncia, condenando o réu no crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena total de 10 anos e 6 meses e 1500 dias-multa
, não reconhecendo o pedido de recorrer em liberdade.

Ressalta, ainda, que o aludido constrangimento pode ser verificado de plano, sem qualquer necessidade de dilação probatória, ante os documentos juntados aos autos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a ilustre Defensora Pública impetrante, para que seja recebida, conhecida e provida a presente ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial para, LIMINARMENTE, conceder ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente fazendo cessar o constrangimento ilegal gerado, com a consequente determinação de SOLTURA, com a garantia do DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE, com a imposição, caso assim seja entendido, de medidas cautelares semelhantes às condições do REGIME SEMIABERTO, a ser aplicado na hipótese.

Requer-se ainda, e expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, sendo tal liminar confirmada pela Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça quando do julgamento de mérito do
writ
.

Derradeiramente, em não sendo conhecimento o remédio constitucional, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, ante a flagrante ilegalidade da decisão impugnada.

Em 22.06.2023,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) O paciente foi preso em flagrante delito em 29/08/2022, por ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Narra o auto de prisão em flagrante que a autoridade policial tomou conhecimento, no dia 28/08/2023, por meio de denúncia apócrifa, de que nas imediações da 16ª Travessa, entre as Ruas 11 e 12 do bairro Umirizal havia se instalado um ponto de venda drogas. Assim, realizadas investigações prévias na localidade, a equipe da Superintendência Regional de Polícia Civil identificou uma movimentação intensa e suspeita na residência do paciente – localizada exatamente na imediação noticiada como o de realização da traficância. Confirmadas as suspeitas os agentes policiais resolveram adentrar no imóvel na certeza da prática do crime, contudo, ao se aproximarem da residência do paciente este os avistou em tentou se evadir do local para evitar a prisão inevitável.

No interior do imóvel investigado foram encontradas 144 (cento e quarenta e quatro) porções de droga conhecida por OXI, além de materiais usualmente utilizados na confecção das embalagens dos entorpecentes postos à venda.

A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante ao Judiciário no dia imediatamente posterior a prisão do paciente durante o expediente regular e a audiência de custódia foi designada para o dia seguinte às 09 horas.

Em audiência de custódia foi oportunizado ao preso a entrevista prévia e reservada com a Defensora Pública. E, em que pese, os argumentos da defesa, restou homologado o auto de prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, tudo devidamente registrado em áudio e vídeo e no SISTAC.

Em 02/09/2022 a autoridade policial concluiu seu relatório e protocolou o Inquérito Policial.

Os autos foram remetidos em 05/09/2022 ao Ministério Público para manifestações cabíveis.

Em 28/09/2022 o Parquet denunciou o paciente pela infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em 30/09/2022, o laudo toxicológico definitivo foi acostado no processo atestando positivo para a presença de Benzoilmetilecgonina (COCAÍNA).

Em 03/11/2022, a advogada Dra. AGATHA SILVA protocolou em favor do paciente, antes mesmo da ocorrência de sua notificação, peça intitulada como defesa prévia com pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos retornaram conclusos e a denúncia foi recebida equivocadamente, já que incialmente a Secretaria ainda não havia certificado acerca da notificação ou não do réu, bem como porque a defesa prévia foi protocolada desacompanhada de procuração, bem como escoado o prazo legal para juntada do instrumento de representação judicial. Todavia, ainda assim, o processo foi remetido ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de liberdade.

O Ministério Público, em parecer, posicionou-se favorável à soltura do acusado mediante aplicação de cautelares diversas da prisão.

Entretanto, a Magistrada à época indeferiu o pleito da defesa.

O paciente foi oficialmente notificado em 07/02/2023 e apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública em 15/03/2023.

A denúncia foi então recebida e designada audiência de instrução e julgamento para 26/03/2023.

Em 10/04/2023, o Parquet se manifestou pela manutenção da prisão do réu e prosseguimento do feito.

Em 16/04/2023, a Defensoria Pública oficiou nos autos justificando sua ausência na audiência de instrução o que em nada prejudicou a defesa, haja vista que o acusado foi acompanhar por advogado constituído na data do feito.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais de forma oral ao fim da instrução e a defesa pugnou pela concessão de prazo legal para juntada de memoriais por escrito.

Em 08/05/2023, a defesa se manifestou e os autos retornaram conclusos para julgamento.

Em 15/05/2023 foi proferida sentença condenatória do acusado como incurso na prática do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, sendo-lhe aplicada a pena de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 1500 dias-multa.

Foi expedida a guia provisória de recolhimento do acusado no SEEU, visto que negado o direito de apelar em liberdade, ante a existência de elementos caracterizadores para manutenção da prisão preventiva.

Em 23/05/2023 a defesa recorreu da sentença, pugnando pela apresentação das razões perante o Tribunal.

No dia 24/05/2023, o recurso foi recebido e remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Contudo, no dia 30/05/2023, o patrono do recorrente renunciou aos poderes que lhe foram investidos. Prevendo eventual prejuízo à defesa do paciente, determinou-se a intimação do acusado para constituir novo causídico ou requerer o patrocínio da Defensoria Pública.

Em 02/06/2023, a Defensoria Pública coadunou com o disposto no despacho anterior e pugnou pela intimação do réu para que ele exercesse seu direito de escolher o seu representante.

Em 05/06/2023, o réu manifestou interesse pela concessão da assistência judiciária gratuita. No dia imediatamente subsequente a Defensoria Pública foi nomeada no feito, apresentando novo recurso e suas razões em 15/06/2023.

Novamente foi feito o recebimento do recurso, com envio ao Ministério público para contrarrazões.

Neste ínterim foram requisitadas as informações que ora se apresenta.

Atualmente os autos aguardam as contrarrazões do ministério público para posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não há informações acerca da personalidade do paciente ou de sua conduta social. No entanto, importa esclarecer que o réu tem outras ações penais ou procedimentos criminais em andamento, além do feito em comento (...)”. - ID 14823935

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

No tocante ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade
pautada em
argumentos vagos e elementos extraprocessuais
, sendo que
inexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal
,
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...) Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo se apurou nos autos, vem praticando o tráfico de entorpecentes na região há pelo mais de 2 anos.
Tanto que ostenta, além deste processo, responde a outros três processos por tráfico de drogas, nos quais obteve o benefício de responder em liberdade e, ainda assim, voltou a delinquir, evidenciar sua recalcitrância ao cumprimento da Lei Penal e das medidas cautelares diversas da prisão, bem como seu completo desdém com o sistema de justiça.

b. Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade pacata do Marajó com poucos habitantes. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]

[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, bem como já descumpriu tais medidas em outros processos em tramitação neste juízo (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319) (...)”. - Negritei

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Pretende o impetrante, que seja observada a dosimetria da pena aplicada ao apelante, o que não é viável no presente momento, tendo em vista que é matéria de apelação que está pendente de julgamento, ainda que venham a ser reanalisadas não garantem o condão de liberdade ao paciente.

Em consulta ao trâmite da acusação, verifiquei que na data de 04.07.2023 foram juntadas as contrarrazões ministeriais, pelo que devem ser os autos remetidos à esta Instância Superior para processamento.

Ressaltou em sentença, a autoridade coatora
in litteris
, que: “(...)
A certidão de antecedentes criminais do acusado aponta que ele vinha traficando nesta cidade há mais de dois anos, logo, o fato que ensejou sua prisão não foi isolado em sua vida, mas sim marcado de habitualidade. O acusado responde a outros três processos nesta comarca pelo crime de tráfico de entorpecentes, 0800309-09.2021.8.14.0059, 0800280-90.2020.8.14.0059, 0001633-04.2020.8.14.0059, além de responder também ao processo nº 002133-70.2020.8.14.0059 pelo crime de homicídio
(...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017),
além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 156.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, sendo que, a análise mais aprofundada acerca da dosimetria da pena, necessário seria que se procedesse ao exame aprofundado de provas, o que não é permitido em sede restrita da Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária que não pode ser tão simplesmente banalizado, reputa-se
muito mais sensato e recomendável que as anteditas alegações sejam apreciadas no recurso de mérito já interposto.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023